Tribunal: TJES
Processo: 0000011-37.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-37.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIANE BARCELOS GADEIA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial relativo a contrato de cédula de crédito bancário.

Os apelantes sustentam a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a mitigação da teoria finalista por vulnerabilidade e a necessidade de inversão do ônus da prova para revisão de cláusulas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber: (i) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de crédito bancário destinado ao fomento de atividade agrícola; (ii) restou demonstrada vulnerabilidade capaz de autorizar a mitigação da teoria finalista para fins de inversão do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O produtor rural que contrai crédito para incremento de sua atividade econômica não se enquadra no conceito de destinatário final previsto no art. 2º da Lei nº 8.078/1990, uma vez que utiliza o capital como insumo para produção.

4)
A teoria finalista, adotada pelo sistema jurídico pátrio, exige seja o bem ou serviço retirado do mercado para uso próprio, encerrando a cadeia de produção.

5)
A aplicação do CDC em contratos de fomento agrícola depende da comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que não ocorreu.

6)
Inexistindo relação de consumo ou prova de abusividade específica nas cláusulas e cálculos apresentados, mantém-se a higidez do título e a improcedência dos embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de crédito bancário quando os valores são destinados ao fomento da atividade agrícola, por ausência da figura do destinatário final.

2. A mitigação da teoria finalista exige a demonstração de vulnerabilidade excepcional, sem a qual prevalecem as regras do direito civil comum."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 2º; CPC, § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 298.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a verificar a aplicabilidade da legislação consumerista ao contrato de cédula de crédito bancário entabulado entre as partes, bem como a viabilidade de inversão do ônus probatório e o consequente reconhecimento de abusividade contratual.

É curial a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre as relações mantidas com instituições financeiras, consoante entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Lado outro, a jurisprudência pátria afasta a aplicação do CDC quando o valor obtido por meio do empréstimo bancário é revertido ao fomento da atividade agrícola.

Sob esse prisma, o produtor rural que contrai crédito para o incremento da respectiva atividade econômica não se enquadra no conceito de destinatário final, pressuposto indispensável para a caracterização da relação de consumo delineada no art. 2º da Lei 8078/1990.

Confira-se a iterativa compreensão deste Sodalício:

EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO COM BASE NA TEORIA DA IMPREVISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato firmado, pois os valores obtidos por meio da cédula de crédito rural foram utilizados para fomento da atividade agrícola.
2. O alongamento da dívida de crédito rural é direito do devedor, conforme Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais, incluindo o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. No caso, entretanto, não há comprovação desse requerimento, o que inviabiliza o exercício do direito. 3. A renegociação da dívida não pode ser fundamentada na teoria da imprevisão, pois eventos como seca e pragas são inerentes à atividade agrícola e não configuram fatos imprevisíveis ou extraordinários nos contratos agrícolas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (0000085-29.2017.8.08.0054 APELAÇÃO CÍVELJULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 31/03/2025)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS MONITÓRIOS - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – INAPLICABILIDADE DO CDC – INADIMPLEMENTO – JUROS DE MORA E JUROS REMUNERATÓRIOS – CABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. No caso dos autos, observa-se a interposição de dois recursos de apelação, para modificação da sentença proferida em sede de embargos monitórios. Necessário destacar, de início, que a ação monitória, por essência, se baseia em prova escrita sem eficácia de título executivo. 2.
Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), na hipótese de contratação de cédula de crédito rural para a consecução da atividade econômica.
3. As cédulas de crédito rural possuem regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto n. 22.626/1933. 4. Ocorrendo o inadimplemento, pode a instituição financeira cobrar a taxa de juros remuneratórios contratada, desde que não supere o limite legal, elevada de 1% a.a., a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. 5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; Apelação Cível 0000146-68.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; Julgado em: 11/04/2024)

Nesse contexto, a teoria finalista rege o sistema protetivo pátrio e impede a equiparação a consumidor daquele que utiliza o capital como mero insumo para viabilizar o próprio negócio, visto que, como bem explana Cláudia Lima Marques, "
o destinatário final é aquele que retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo, colocando um fim na cadeia de produção
"1.

Ademais, os apelantes não lograram comprovar situação excepcional de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica capaz de autorizar a mitigação da referida teoria e atrair as regras consumeristas.

A bem da verdade, a ausência de impugnação específica aos cálculos e às cláusulas da avença, aliada à regularidade do título apto a aparelhar a demanda, inviabiliza a revisão contratual pretendida.

Consectariamente, impõe-se a manutenção da sentença de piso, porquanto a inaplicabilidade das normas consumeristas mantém hígida a certeza, a liquidez e a exigibilidade da dívida regularmente contraída e inadimplida.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85
do C
PC
, majoro a verba honorária
para 12
%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)